Tribunal: STF
Processo: AP 1833
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ERLANDO PINHEIRO FARIAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 22/8/2024, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo (eDoc. 26).



    Em 28/2/2024, diante da notícia de descumprimentos das medidas cautelares impostas, o réu foi intimado a prestar esclarecimentos (eDoc. 61).



    Em 11/3/2023, a Defesa do réu informou que “as violações praticadas pelo monitorado estão ocorrendo em razão de sua internação, sendo que as altas doses de medicamentos alteram seu estado habitual, fazendo com que ele se torne incapaz de realizar o carregamento do dispositivo eletrônico” e apresentou documentos comprobatórios de internação (eDoc. 66-68).



    Em 21/3/2024, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República para manifestação a respeito das alegações da Defesa, relativas ao estado de saúde mental do réu (eDoc. 77). 



    Em 24/3/2024, o réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 88): 



    “Em 11 de março de 2023 teve sua prisão revogada mediante instalação de dispositivo eletrônico e cumprimento de medidas restritivas. 



    Quando posto em liberdade, o acusado desapareceu, tendo sido localizado na madrugada, com o auxilio do CIME, o qual encontrou a exata localização pelo GPS do dispositivo eletrônico. 



    Na presença da família, logo restou demonstrado que o Requerente necessitava de auxilio psiquiátrico, sendo então, levado ao Hospital São Vicente de Paulo, permanecendo internado na ala psiquiátrica, situação informada nos autos e comprovada por laudos e atestados médicos. 



    Sob os cuidados de familiares e acompanhamento médico, o Requerente permaneceu com o quadro de saúde estável, sofrendo surtos algumas vezes. 



    Em janeiro de 2024 o quadro de saúde do Requerente se agravou, sendo submetido novamente, a internação em ala psiquiátrica em 24 de fevereiro de 2024, devidamente informado pela defesa nos autos”.



     É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em internações, relatórios médicos e histórico do prontuário do paciente apresentados (eDocs. 90-96).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS.



    DELEGO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA/DF, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução Penal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente